Tribunal: TJSP
Processo: 2006740-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000281669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006740-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANDERSON
FILIK, é embargada ROSELI APARECIDA LOURENÇO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2006740-42.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45015 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2006740-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 17a Vara Cível
Juiz: Luciana Biagio Laquimia
Embargante: Anderson Filik
Embargado: Roseli Aparecida Lourenço Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 45.015
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON FILIK frente a acórdão que deu provimento ao agravo de
instrumento, interposto em ação de execução fundada em título extrajudicial
proposta em face de ROSELI APARECIDA LOURENÇO FERREIRA.
Aduz o embargante que há omissão e obscuridade no
acórdão, uma vez que deixou de observar que a execução se realiza no
interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Sustenta que a
constrição é um direito do exequente, com o objetivo de garantir o seu
crédito em momento apropriado, ressalvando que se trata de um processo
que se arrasta desde 2.016, por culpa da própria embargada, que somente
agora busca substituição do bem penhorado. Aponta que houve preclusão
temporal para o pleito de substituição da penhora, nos termos do artigo 847
do CPC. Por fim, sustenta que os presentes embargos têm a finalidade
precípua de prequestionamento, apontando desconformidade do julgado
com o artigo 5o, 6o, 797 e 847 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2006740-42.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45015 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer indicação de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma
clara, coerente e exaustiva a matéria discutida.
A argumentação desenvolvida pelo embargante, na verdade,
é voltada a obter inadmissível juízo de revisão do julgado, o que não se
compreende nos limites deste recurso.
De qualquer modo, verifica-se que houve o enfrentamento de
todas as questões relevantes suscitadas no recurso, além de suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada.
O julgado se apresenta suficientemente claro e cuidou de
apresentar, de forma exaustiva e coerente, os fundamentos que permitiram
admitir a substituição da constrição do veículo BMW X6 por seguro garantia
judicial.
O acórdão ressalvou que a fiança deverá ser prestada por
instituição financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central
do Brasil.
Por outro lado, também ficou esclarecido que a substituição
pode ocorrer a qualquer tempo, não havendo razão para cogitar de
preclusão. Basta apenas que não tenha ocorrido a expropriação do bem
inicialmente penhorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2006740-42.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45015 - 4 -
Restou consignado ainda que o seguro prestado por
instituição idônea e de acordo com os requisitos necessários para a sua
admissibilidade, segundo a orientação adotada pelo legislador processual,
desfruta do mesmo grau de segurança propiciado pelo dinheiro para
garantir o juízo.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação aos
dispositivos mencionados pelo embargante ou a quaisquer outros de ordem
constitucional ou legal.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator